Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-07.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015265-07.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MANOEL JOSE DE ARRUDA - CPF: 800.436.071-87 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VEÍCULO APREENDIDO E VENDIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do recurso de Apelação Cível de no 1015265-07.2021.8.11.0002, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VEÍCULO APREENDIDO E VENDIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.”
(Id. 179541675).

Em suas razões, de Id. 179389151, a parte embargante aduz que o acórdão é contraditório, pois
“depreende-se das razões de recurso que o Embargante de forma analítica e desenvolta elencou os pontos e motivos de reforma da r. sentença.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para reconhecer a contradição quanto ao enfrentamento de temas sensíveis ao deslinde da causa, as quais são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 182634211, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em contradição quanto aos temas e dispositivos legais invocados pela ora embargante, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada em relação a tais pontos.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

O apelo foi manejado em face da sentença de procedência de ação de cobrança que reconheceu a restituição em favor do devedor fiduciante, ora apelado, do saldo remanescente após o leilão extrajudicial do veículo dado em garantia do contrato de financiamento com alienação fiduciária, veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX (4P) - PLACA: OAX-4332, na quantia de R$6.323,98 (seis mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).

O Magistrado a quo em seus fundamentos consignou que, embora a ré/apelante tenha sustentado a existência de saldo devedor em aberto, da quantia de R$6.438,08, relativa a um saldo residual, cumulado com gastos com leiloeiro, remoção e deslocamento do bem, além dos honorários advocatícios, que tais alegações não restaram devidamente comprovadas, a exceção do valor a título de comissão do leiloeiro.

Esclareceu, em seguida, que: “
não obstante os prints juntados e a afirmação de que os referidos encargos decorrem de cláusulas contratuais expressas,
o único valor devidamente descrito e incontroverso nos autos diz respeito a comissão do leiloeiro, na importância de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais),

o qual foi abatido da quantia total de R$ 17.430,00 (dezessete mil, quatrocentos e trinta reais), resultando no valor de venda líquido de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), com demais encargos de responsabilidade do arrematante
.”

Assim,
considerou o valor do débito do autor que era de R$ 10.276,02 (dez mil, duzentos e setenta e seis reais e dois centavos), ao tempo do ajuizamento da ação
de busca e apreensão (autos n.o 1003711-46.2019.8.11.8.0002)
“e inexistindo prova segura de débitos legítimos em aberto deverá a ré restituir o saldo remanescente pleiteado na inicial.”

Em grau de recurso, a apelante requer a reforma da sentença aduzindo, em síntese,
que não existe saldo devedor em favor do autor, ora apelado e repete os mesmos argumentos da contestação,
sem, todavia, enfrentar os fundamentos apreciados pela sentença quanto à ausência de prova dos aludidos débitos e da imprestabilidade dos prints de tela, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC
, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Portanto, diante da ausência de impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, resta obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. E, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não há de ser conhecido o recurso.
”

(destaquei).

Como visto, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023